Tribunal: STJ
Processo: 1017492-05.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725874 - MT(2024/0311698-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - MT004611B
RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - MT015629
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO DE BARROS MACK
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
MARCEL LUERSEN - MT014419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NA
PUBLICAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
ADVOGADO
INDICADO.
NÃO
OBSERVÂNCIA. NULIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. "Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em
nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do
pedido enseja a nulidade do ato
,
§ 5o). Precedentes"
(CPC/2015 art. 272,
(AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 1.795.060/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2019,
9/9/2019)
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, determinando-se o retorno
dos autos à origem, para o regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 66dfe509-4f4f-4e2a-9183-4a93d964868e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725874 - MT(2024/0311698-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - MT004611B
RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - MT015629
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO DE BARROS MACK
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
MARCEL LUERSEN - MT014419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NA
PUBLICAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
ADVOGADO
INDICADO.
NÃO
OBSERVÂNCIA. NULIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. "Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em
nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do
pedido enseja a nulidade do ato
,
§ 5o). Precedentes"
(CPC/2015 art. 272,
(AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 1.795.060/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2019,
9/9/2019)
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, determinando-se o retorno
dos autos à origem, para o regular processamento do feito.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA, fundado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim
ementado (fl. 1200):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO –
MÚLTIPLOS CAUSÍDICOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra
imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de
apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de
intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não
restou comprovado nos autos.
O entendimento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita
em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no
Documento eletrônico VDA56010232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:59
Código de Controle do Documento: ac570261-ce04-448b-968b-5474cba65f85

nome de algum.
Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso
e prévio de publicação exclusiva, nos termos do
do CPC, o que não
art. 282
se vislumbra no caso em exame."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega violação aos arts. 1.022, parágrafo
único, II; 489, § 1o, IV e V; 272, § 5o; 272, § 2o; 280; e 282, todos do Código de Processo Civil,
e ao
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque os embargos de declaração
foram rejeitados sem apreciação de pontos relevantes capazes de infirmar o julgado, persistindo
contradições e omissões no acórdão.
ii) ocorreu nulidade da intimação da sentença, pois existia pedido expresso de
publicação em nome de advogado específico e tal indicação não foi observada, comprometendo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal merece prosperar.
De início, no tocante à violação ao
o, LV, da CF, é imperioso ressaltar que é
art. 5
alheia à competência do STJ a análise, em sede de recurso especial, de alegação de violação de
norma constitucional, motivo pelo qual se afigura inviável a abertura da via especial, com vistas
a tal debate, sob pena de supressão da competência do próprio STF.
A parte recorrente aduz que há nulidade da intimação da sentença, por entender que
houve pedido expresso de publicação e intimações em nome de advogado específico e que tal
pedido não foi observado. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso os seguintes termos:

"Lado outro, em que pese a alegação da agravante de que o
substabelecimento continha pedido expresso para que as futuras intimações
ocorressem em nome de um advogado específico, o Dr. Raul Antonio
Santos Borges, o fato é que o documento não trouxe essa cláusula de forma
inequívoca.
Ou seja, não há qualquer pedido para que as publicações e intimações sejam
realizadas, exclusivamente, em nome do referido causídico e nem tampouco
notícia de renúncia ou destituição das Dras. Camila Correa Silva Mendes
Hartmann e Nara Rúbia Tomas da Silva.
Ao contrário, a redação do substabelecimento se restringiu a requerer o
registro do advogado substabelecido para o propósito de receber intimações
e comunicações processuais, além de formalizar a retirada do nome da
advogada que realizou o substabelecimento.
Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido
nos termos do
do CPC, o
expresso e
,
prévio de publicação exclusiva
art. 282
que não se vislumbra no caso em exame.
Portanto, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não
se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a
cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento
Documento eletrônico VDA56010232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:59
Código de Controle do Documento: ac570261-ce04-448b-968b-5474cba65f85

expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o
que não restou comprovado nos autos.
Assim, verificando-se que a publicação ocorreu em nome dos advogados que
representavam o Agravante na fase de conhecimento, não há se falar em
nulidade de intimação." (fl. 1193) [g.n.]

De fato, na hipótese dos autos, malgrado não haja pedido expresso para que as
intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado apontado, conforme se percebe nas
razões do recurso especial (fl. 1266), tem-se que há pedido para que as intimações ocorram em
nome de RAUL ANTÔNIO SANTOS BORGES. Nada obstante, impõe-se observar as razões de
decidir de acórdão de minha relatoria, proferido no AgInt no
. Veja-se:
REsp 1.795.060/SP

"Conforme se verifica nos autos, na petição da agravante constou pedido
expresso para que o nome do subscritor substabelecido, Dr. Lucas Aires
Bento Graf, fosse intimado nas próximas publicações relativas ao feito (e-
STJ, fl. 420).
Não obstante isso, observa-se que a publicação do acórdão foi realizada
somente nos nomes dos Drs. Marcos José Rodrigues e Carlos Suplicy de
Figueiredo (e-STJ, fl. 436). Ocorre que, havendo pedido expresso da parte
para que as intimações fossem feitas também em nome do advogado LUCAS
AIRES BENTO GRAF, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do
ato.
Efetivamente, nos termos do
§ 5o, do
, "Constando dos
art. 272,
CPC/2015
autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará
nulidade"
Nesses mesmos termos, a jurisprudência já consolidada desta Corte, no
sentido de ser "nula a intimação quando não observado o pedido expresso
(AgInt no
de publicação em nome de advogado específico"
, Rel. Ministro
,
REsp 1.771.276/MG
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
TERCEIRA TURMA, DJe de
."
24/5/2019)
[g.n.]

O acordão foi assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE
UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE
,
§ 5o). AGRAVO INTERNO
(CPC/2015 ART. 272,
PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em
nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do
pedido enseja a nulidade do ato
,
§ 5o). Precedentes.
(CPC/2015 art. 272,
2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial,
determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal
de origem, com a devolução do prazo recursal."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.795.060/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
20/8/2019,
9/9/2019.
No mesmo sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA
EM
NOME
DE
ADVOGADO
ESPECÍFICO.
DESCUMPRIMENTO DO REQUERIMENTO. ATO PROCESSUAL NULO.
VIOLAÇÃO AO
§ 5o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA
ART. 272,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56010232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:59
Código de Controle do Documento: ac570261-ce04-448b-968b-5474cba65f85

1. O
§ 5o, do Código de Processo Civil estabelece que o
art. 272,
desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome de advogados indicados implica nulidade.
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco
no sentido de que, havendo requerimento de intimação em nome de
advogados expressamente indicados, o ato processual é nulo se a publicação
não observar a totalidade dos causídicos solicitados.
3. A existência de outros patronos regularmente constituídos nos autos ou a
ciência da sentença anterior não convalida a nulidade da intimação que
descumpriu o pedido de exclusividade, visto que a formalidade visa garantir
o efetivo exercício do direito de defesa e recurso pela parte.
4. O acórdão de origem que rejeita a preliminar de nulidade de intimação,
sob o argumento de que o causídico intimado fazia parte da sociedade de
advogados, diverge da orientação jurisprudencial do STJ.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial."
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.745.690/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em 1o/
DJEN de
) [g.n.]
12/2025,
9/12/2025.

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME
DE ADVOGADO ANTIGO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA FORMULADO PELOS NOVOS PATRONOS. MIGRAÇÃO DO
PROCESSO PARA O PJE. VIOLAÇÃO DO
§ 5o, DO CPC.
ART. 272,
NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES .
RECURSO PROVIDO.
1. Conforme a moldura fática delineada, o processo teve início em meio físico
e foi posteriormente migrado para o sistema eletrônico (PJe). Embora os
novos advogados do executado tenham se habilitado nos autos e requerido,
expressamente, que todas as intimações fossem dirigidas em seus nomes, a
decisão que deferiu a penhora de imóvel foi publicada apenas em nome do
antigo patrono.
2. O
§ 5o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma
art. 272,
expressa, que, constando dos autos pedido para que as comunicações
processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, o seu
desatendimento implica nulidade.
3. Trata-se de norma cogente, que resguarda o contraditório e a ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF), não se admitindo a convalidação do vício pelo
simples acesso posterior aos autos eletrônicos.
4. A jurisprudência desta Cort e é firme no sentido de que a intimação
realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado é
nula. Precedentes:
, Rel. Min. Nancy Andrighi,
EAREsp 1.306.464/SP
Segunda Seção, DJe 9/3/2021;
AgInt no
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp 2.500.462/MG
4/6/2024.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo
a nulidade da intimação expedida em nome de patrono diverso e declarando
inválidos os atos processuais subsequentes."
, relator Ministro
, Terceira
(AREsp n. 2.959.695/MT
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
10/11/2025,
13/11/2025.
Nessa senda, havendo pedido para que as intimações sejam realizadas em nome de
determinado advogado e não sendo ele observado, com prejuízo, deve ser reconhecida a
nulidade.
Tendo em vista a primazia do julgamento do mérito, entendo por prejudicado o
pedido de violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II; e 489, § 1o, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA56010232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:59
Código de Controle do Documento: ac570261-ce04-448b-968b-5474cba65f85

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial, reconhecendo a nulidade da intimação da parte recorrente e, consequentemente, de
todos os atos subsequentes, e determino o retorno dos autos à origem, para o regular
processamento do feito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:59
Código de Controle do Documento: ac570261-ce04-448b-968b-5474cba65f85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.725.874 / MT
Número Registro: 2024/0311698-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053308820198110041 10174920520238110000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - MT015629
JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - MT004611B
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO DE BARROS MACK
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
MARCEL LUERSEN - MT014419
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 742249bf-b4bd-4d50-8c68-56f02ecf981d

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 742249bf-b4bd-4d50-8c68-56f02ecf981d